Tribunal: TJPA
Processo: 0002735-92.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0002735-92.2012.8.14.0301
APELANTE: D. G. B. M.
APELADO: J. S. M.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO PROCEDIMENTAL. ESCOLHA DO RITO PELA PARTE CREDORA. POSSIBILIDADE. PODE A PARTE CREDORA DA VERBA ALIMENTAR ESCOLHER ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR UM DOS RITOS DOS ARTS. 732 E 733 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA OU PELO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de janeiro de 2020. Relator Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por D. G. B. M. em face da sentença (fl. 85) prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS,
ajuizada contra
J. S. M.
, deixou de receber a inicial, determinando a parte credora a promoção do cumprimento da sentença nos autos pertinentes.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 87/93), alegou que a doutrina e jurisprudência autorizam que as pretensões executivas sejam perseguidas nos mesmos autos, com a cisão dos procedimentos, obedecendo-se ao rito da execução por quantia certa do art. 732, do CPC/73, vigente à época.

Aduziu perfeitamente cabível a pretensão nos presentes autos em razão do princípio da celeridade e da instrumentalidade das formas, evitando-se o trâmite de duas ações distintas e prejuízo as partes.

Pugnou pela possibilidade de determinação de prisão civil do devedor, em razão do débito alimentar autoriza tal pretensão consoante a Súmula 309 do STJ.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo para reforma a sentença de 1º grau que extinguiu a demanda, determinando o prosseguimento do feito, com a determinação da prisão do executado em razão da inadimplência.

O recurso recebido no efeito devolutivo (fl. 94).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 99/103).

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição à fl. 143.

É o relatório.
VOTO

Gratuidade da Justiça concedida em 1º grau à fl. 13.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

O cerne recursal diz respeito ao indeferimento da inicial do recorrente em razão da adoção do rito procedimental adotado para a execução de alimentos.

No caso, o magistrado de 1º grau entendeu que o rito procedimental da execução dos alimentos não foi adequado considerando a disposição contida no art. 733 do CPC/73, vigente à época, em que pese a entrada em vigor da Lei n.º 11.232/2005 que permitia a obtenção da tutela jurisdicional de forma simples e imediata, com a simplificação da prestação jurisdicional,
deixando de receber a inicial,
asseverando que a parte autora promovesse o cumprimento da sentença nos autos pertinentes.

Da análise dos autos, constato que as partes em ação de execução de alimentos firmaram acordo extrajudicial homologado judicialmente por sentença de fl. 60, posteriormente, não cumprido pelo recorrido, o que ocasionou a propositura do cumprimento de sentença de fls. 61/77.

Em despacho de fl. 78, o Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para em 10 (dez) dias
, emendar a inicial,
a fim de optar pelo rito a ser impresso à demanda, considerando o pedido inicial ter sido pelo rito do art. 733, do CPC/73, vigente à época (art. 528 do CPC/15), ao mesmo tempo em que foi efetuada a juntada de planilha de débito de alimentos vencidos, sob pena de indeferimento.

Em cumprimento ao despacho acima mencionado, o recorrente emendou a inicial indicando o rito do art. 733, do CPC/73, vigente à época, pleiteando a decretação da prisão civil do executado, ocasião em que o Juízo de 1º grau proferiu a sentença impugnada, indeferindo a inicial.

De plano, constato que o recurso manejado merece ser provido, na medida que flagrante a correção da via eleita pelo exequente.

Efetivamente, com o advento da Lei n.º 11.232/05, a qual introduziu no CPC/73, vigente à época, as disposições sobre o cumprimento de sentença,
dispensando um processo autônomo
, certo é que não houve a revogação das disposições específicas atinentes à execução de débito alimentar, sendo permitido a utilização de um dos ritos previstos nos 732 e 733 do diploma legal supracitado, pelo credor alimentar, pelo que é sua a prerrogativa de escolher o procedimento que melhor entender cabível.

De mais a mais, o crédito alimentar, por sua própria essência, é o que merece maior atenção na sua efetividade executiva. Nessa esteira, a contrário do que ocorre com o devedor, é facultado ao credor promover a sua do modo que preferir, visando evitar qualquer eventual demora em remeter-se o credor a novo pedido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO.
A lei 11.232/2005 não revogou expressamente os dispositivos que tratam da execução de alimentos pelos ritos dos artigos 732 e 733 do Código de Processo Civil. Assim sendo, a parte exeqüente pode escolher qual dos ritos ela deseja seguir, a fim de resguardar seu direito em receber os alimentos devidos. Nesse passo, a desconstituição da sentença e conseqüente prosseguimento do feito é a melhor solução para o caso.
DERAM PROVIMENTO. VENCIDO O REVISOR¿
. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70040182115, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em 31/03/2011) grifo nosso.
`
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PATRIMONIAL. AÇÃO AUTÔNOMA. ESCOLHA DO RITO PELA PARTE CREDORA. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. Cabe à parte credora da verba alimentar escolher entre o ajuizamento da ação de execução pelo rito do artigo 732 do CPC ou pelo pedido do cumprimento de sentença.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA¿.
(TJ/RS, Apelação Cível Nº 70052249174, Oitava Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 02/05/2013)

Assim, considerando que cabe a parte exequente escolher o rito que deseja seguir, a fim de resguardar seu direito em receber os alimentos, é medida que se impõe a desconstituição da sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator